Tribunal: TJBA
Processo: 8078096-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8078096-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: IGOR QUINTEIRO BASTOS DE LUNA FREIRE

Advogado(s)
:
IGOR QUINTEIRO BASTOS DE LUNA FREIRE

IMPETRADO: Corregedor das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PRAZO DECADENCIAL
.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE PAD. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRAMITAÇÃO.
FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL
.
DECADÊNCIA CONFIGURADA
.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de segurança impetrado em face de ato ilegal imputado à Corregedora das Comarcas do Interior deste Tribunal, consistente, em suma, no cerceamento do direito de defesa, no bojo d
e
P
rocesso
A
dministrativo
D
isciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar
o

transcurso
do prazo de decad
encial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, verifica-se que
a decisão que determinou o arquivamento do
PAD,
objeto da impugnação, foi disponibilizada no DJE em
7 dezembro de 2022, mas a ação mandamental só foi protocolada mais de 2 anos após, em 30 de dezembro de 2024.

4
. E
mbora
o impetrante
alegue que só teve ciência da decisão em 25 de setembro de 2024, quando tentou acessar o
sistema
e não obteve êxito, há comprovação de que tomou
conhecimento
da existência do PAD
em momento muito anterior.

5
. Ademais,
os
prints
das telas juntados no ID 75493742, indicam tentativa de acesso ao PJE-1º grau, e não ao PJeCor, este sim o sistema correto para acompanhamento do processo disciplinar.

6
.
À luz desses fundamentos, conclui-se que o impetrante não comprovou a existência de justa causa apta a postergar o termo inicial do prazo decadencial para a impetração, o que possibilita o reconhecimento do seu transcurso.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Petição inicial indeferida.
Decadência reconhecida
. Segurança
denegada
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art
s
.
6º, §5º,
10 e 23;
CPC/2015, art. 48
5
, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078096-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante IGOR QUINTEIRO BASTOS DE LUNA FREIRE e como impetrado Corregedor das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em reconhecer, por maioria de votos, a decadência do direito à impetração do mandado de segurança
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 10 de Setembro de 2025.